Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme preceitua o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
2. Quando a parte for pessoa jurídica com cadastro perante o Tribunal de Justiça, a intimação pode se dar por meio eletrônico, dispensando-se o envio de intimação pessoal, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
3. Intimado o autor, de forma eletrônica, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e este quedando-se inerte, afasta-se a nulidade da sentença por error in procedendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.